Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-53.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015963-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA - CPF: 025.501.571-25 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE –NÃO INCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ.

2- Contudo, a não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, como no caso, a emissão das respectivas notas fiscais, de acordo com a legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015963-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Rafael Rosa de Siqueira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Anulação/Revisão de Ato Administrativo n. 0004741- 93.2020.8.11.0004 – código 333708, ajuizada pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte, a liminar almejada, para suspender a exigibilidade dos créditos inscritos na CDA nº 20191596418, relativamente aos TAD nº 1136914-7 e 1136914-4; e nas CDA nº 2018978315 e 20191642727, por consistir as operações em transporte de semoventes para o mesmo proprietário, o que não constitui fato gerador de ICMS, indeferindo, por conseguinte, relativamente aos créditos decorrentes dos TAD nº 1136915-0 e 1136915-3, objetos da CDA nº 20191596418, por se tratarem de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

Almeja o Recorrente que a liminar seja concedida em sua totalidade, abrangendo também, os créditos tributários contidos na CDA nº 20191596418, por entender que, não é possível se falar em descumprimento de obrigação acessória em situação cuja obrigação principal sequer constitua fato gerador de impostos, eis que aquela depende, necessariamente, desta.

Alega que, na infração capitulada na CDA indicada acima, cuja suspensão fora indeferida, a Fazenda Pública descreveu: “Falta de entrega de documento fiscal que acoberta a operação ou entrega após o início da fiscalização”; porém, na presente hipótese sequer houve fato gerador, ou seja, nunca houve uma obrigação principal em razão da completa ausência de situação que ensejasse o recolhimento de ICMS, com fundamento na Súmula 166 do STJ.

Dessa forma, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para, em liminar, antecipar os efeitos da tutela de modo a estender os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem também para se suspender a exigibilidade da CDA nº 20191596418 (TADs nº 1136915-0 e 1136915-3).
No mérito, pugna-se pelo referendo da liminar concedida a fim de se declarar inexigível multa acessória em situação na qual não haja a constituição de fato gerador de obrigação tributária principal.

A liminar foi indeferida (Id. 55879976).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 59218455).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Rafael Rosa de Siqueira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Anulação/Revisão de Ato Administrativo n. 0004741- 93.2020.8.11.0004 – código 333708, ajuizada pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte, a liminar almejada, para suspender a exigibilidade dos créditos inscritos na CDA nº 20191596418, relativamente aos TAD nº 1136914-7 e 1136914-4; e nas CDA nº 2018978315 e 20191642727, por consistir as operações em transporte de semoventes para o mesmo proprietário, o que não constitui fato gerador de ICMS, indeferindo, por conseguinte, relativamente aos créditos decorrentes dos TAD nº 1136915-0 e 1136915-3, objetos da CDA nº 20191596418, por se tratarem de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs 2019642727, 2018978315 e 20191596418, e, no mérito, sua anulação, uma vez que a matéria se refere ao mero remanejamento de bovinos entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular, não sendo fato gerador do ICMS, nos termos da súmula 166 do STJ e jurisprudência correlata,

A liminar foi deferida em parte, apenas quanto aos créditos inscritos na CDA nº 20191596418, relativamente aos TAD nº 1136914-7 e 1136914-4; e nas CDA nº 2018978315 e 20191642727, por consistir as operações em transporte de semoventes para o mesmo proprietário, o que não constitui fato gerador de ICMS, indeferindo, por conseguinte, relativamente aos créditos decorrentes dos TAD nº 1136915-0 e 1136915-3, objetos da CDA nº 20191596418, por se tratarem de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente, pugnando pela extensão do pedido de liminar, objetivando, a suspensão dos demais TADs, ao argumento de que não é possível se falar em descumprimento de obrigação acessória em situação cuja obrigação principal sequer constitua fato gerador de impostos, eis que aquela depende, necessariamente, desta.

Pois bem.

Constata-se da mencionada CDA que o contribuinte, ora Agravante, cometeu a seguinte infração:
não entregar ou entregar documento fiscal após o início da fiscalização
(Id. 52517453).

Ainda, da análise dos TADs nºs 1136915-0 e 1136915-3, observa-se da informação complementar que somente foi apresentado ao fisco a primeira e terceira vias das notas fiscais, contrariando o artigo 183, II, do RICMS/MT2014 que dispõe:

Art. 183
A Nota Fiscal será emitida, no mínimo, em 4 (quatro) vias, que terão a seguinte destinação: (cf. art. 45 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94)

(...)

II – nas operações interestaduais:

a) a 1
a
(primeira) via acompanhará a mercadoria e será entregue pelo transportador ao destinatário;

b) a 2
a
(segunda) via ficará presa ao bloco, para exibição ao fisco;

c) a 3
a
(terceira) via acompanhará a mercadoria para fins de controle do fisco da unidade federada de destino;

d) a 4
a
(quarta) via acompanhará a mercadoria e será retida pelo Posto Fiscal de divisa interestadual, mediante visto na 1
a
(primeira) via;

Assim, o transporte das reses estava desacompanhado de documentos fiscais.

Com efeito, no tocante à obrigação à emissão de notas fiscais, imperioso mencionar que, a obrigação de natureza acessória deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal, qual seja, recolhimento do tributo - em razão do reconhecimento da não incidência do imposto, nos termos da Súmula 166 do STJ, em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág: 186). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. EMPRESA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. AUTONÔMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
A obrigação acessória estabelecida pelo fisco, de apresentar Declaração Eletrônica de Serviços, independe da existência da obrigação principal, sendo ambas autônomas
- Ainda que não haja ISSQN próprio devido ou retido na fonte a recolher no Município de Belo Horizonte, se a empresa se localiza em Belo Horizonte, a obrigação de apresentação da declaração eletrônica de serviços permanece, nos termos do art. 5º da legislação municipal competente, qual seja, a Lei nº 14.837/12, que define as regras para o preenchimento e transmissão da declaração eletrônica de serviços.

(TJ-MG - AC: 10024121709174001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 19/9/2019, Data de Publicação: 30/9/2019). [Destaquei]

Assim, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021